Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DIREITO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL. PREJUDICADO O RECURSO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto em face da Decisão na qual indeferiu a antecipação da tutela recursal consiste no fornecimento de medicamento.
2. Em Agravo interposto por ANTONIO CARLOS DE JESUS, requereu a reforma da Decisão para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, fixando o prazo de 10 (dez) dias para o DISTRITO FEDERAL fornecer o medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA) sob a seguinte posologia: 25 mg/m2, por seis meses, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
3. Foi apontado pelo ANTONIO CARLOS DE JESUS que, necessita do medicamento não-padronizado prescrito com urgência por médico da especialista após as opções terapêuticas disponíveis no SUS restarem sem resposta para a Agravante. Ademais, já houve negativa formal da SES-DF em relação ao pedido de fornecimento administrativo.
4. Em Decisão de ID 52237531, foi deferida a liminar postulada para determinar que o agravado, DISTRITO FEDERAL, forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA), com a posologia de 25 mg/m2, durante 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica.
5. No dia 10 de Novembro de 2021, teve início a 38a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV na qual se encontrou pautado o presente processo.
6. Por maioria, julgar prejudicado o recurso.